Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a existência de coisa julgada oriunda de ação individual anteriormente ajuizada e julgada improcedente.
2. O exequente buscava a execução da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, com base em sentença coletiva proferida em ação movida pelo sindicato da categoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em:
(i) verificar se há identidade entre os elementos das ações individual e coletiva, de modo a configurar coisa julgada;
(ii) analisar se a sentença coletiva pode ser executada individualmente, mesmo após o trânsito em julgado da ação individual com o mesmo objeto;
(iii) examinar a aplicabilidade do art. 104 do CDC e a validade do título executivo coletivo diante da coisa julgada individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação individual foi proposta e julgada improcedente antes do ajuizamento da ação coletiva, com trânsito em julgado em 28.08.2020.
5. A pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva reproduz, em essência, o objeto da ação individual anterior, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, havendo coisa julgada na ação individual, não é possível beneficiar-se da sentença coletiva, mesmo que esta tenha reconhecido o direito pleiteado.
7. A posterior execução do título coletivo configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido, violando a coisa julgada (CPC, art. 502).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza ação individual com idêntico objeto à ação coletiva, e tem seu pedido julgado improcedente com trânsito em julgado, não pode posteriormente executar o título coletivo.
2. A coisa julgada individual impede o aproveitamento da sentença coletiva, ainda que esta tenha reconhecido o direito pleiteado.
3. A ausência de suspensão da ação individual, conforme previsto no art. 104 do CDC, inviabiliza a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 85 § 11; CDC, arts. 81, 103, 104; CF/1988, art. 5o, XXXVI.